Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-69.2019.8.11.0096
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000037-69.2019.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Flora, Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[HEBER RAMME BAU - CPF: 051.302.731-92 (APELANTE), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública, condenando o apelante a recompor área de reserva legal degradada, regularizar ambientalmente a propriedade, pagar indenização por danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença e indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) se é aplicável
a
prescrição quinquenal à pretensão de reparação de dano ambiental; (
ii
) se houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide; (
iii
) se há nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o dano ambiental apontado; (
iv
) se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais coletivos; e (v) se a regularização ambiental superveniente afasta ou mitiga os efeitos da condenação.

III
. Razões de decidir

3.

A pretensão de reparação civil de dano ambiental é imprescritível, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 999), em razão da natureza difusa e fundamental do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

4.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos documentais são suficientes para o convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de outras provas, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 437.

5.
A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e ilimitada, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. No caso, o dano ambiental está comprovado por relatórios técnicos elaborados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com imagens de satélite, meio idôneo para a constatação de desmatamento, conforme previsto no art. 64 da Lei
Complementar Estadual 233/2005, bem assim por vistoria
in loco
.

6.
O dano moral coletivo ambiental prescinde da demonstração de que a coletividade sinta dor ou indignação, bastando
a
comprovação do impacto negativo sobre o bem jurídico tutelado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O desmatamento a corte raso de 43,76 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização configura grave violação ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade.

7.
O montante fixado a título de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se adequado e proporcional, considerando-se a gravidade da conduta ilícita perpetrada e a extensão do prejuízo ambiental verificado. Tal quantia encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça em casos análogos, revelando-se compatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade
e da reparação integral do dano
.

8.
A regularização ambiental posterior não possui efeitos retroativos capazes de descaracterizar o ilícito ambiental já consumado, nem afasta a obrigação de indenizar pelos danos ambientais causados. A análise do Cadastro Ambiental Rural volta-se à conformidade atual com os parâmetros legais, enquanto a ação civil pública busca reparação pelos danos pretéritos já concretizados.

IV
. Dispositivo e tese

9. Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:
"1. A pretensão de reparação civil de dano ambiental é imprescritível, conforme Tema 999 do STF.
2
. O dano ambiental e o nexo causal podem ser comprovados por relatórios técnicos e imagens de satélite, meio idôneo para constatação de desmatamento. 3. O dano moral coletivo ambiental prescinde de demonstração de sofrimento individual, bastando a lesão ao bem jurídico coletivo. 4. A regularização ambiental posterior não afasta a responsabilidade por danos ambientais já consumados."

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF
/1988, art. 225; Lei 6.938/1981,
arts
. 3º,
IV
, 4º,
VII
, e 14, § 1º; Lei 12.651/2012, art. 2º, § 2º e art. 3º,
IV
; CPC,
art
s
.
336 e
355, I; Lei Complementar Estadual 233/2005, art. 64; Resolução CNJ nº 433/2021, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 654.833/AC (Tema 999); STJ, Tema Repetitivo nº 437; STJ,
REsp
1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.08.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, j. 07.12.2017; STJ,
REsp
1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 24.09.2013; STJ,
REsp
1.989.778/MT, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, j. 19.09.2023; STJ, Súmula 623.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
HEBER

RAMME
BAÚ
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Itaúba
/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na
ação civil p
ública n.º 1000037-69.2019.8.11.0096, promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A sentença condenou o apelante a:
(a
) recompor a á
rea de
reserva l
egal degradada, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas
da vegetação nativa da região; (
b
) regularizar
ambientalmente a propriedade; (
c
) pagar indenização a título de danos materiais, a serem apurado
s em liquidação de sentença; e (
d
) pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais,
o apelante pugna
pela reforma integral ou parcial da sentença, sustentando, em síntese:

(i
) a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão reparatória, haja vista que os fatos ocorreram entre os anos de 2011 e 2015, sendo a ação ajuizada somente em 2019;

(
ii
) a ausência de nexo causal entre sua conduta e o alegado dano ambiental, notadamente diante da inexistência de prova pericial técnica independente;

(
iii
) a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida abertura para produção de outras provas;

(
iv
) a inexistência de danos morais coletivos, uma vez que não teria sido comprovado pre
juízo efetivo à coletividade; e
(v
) a ocorrência de fato superveniente, consistente na regularização ambiental do imóvel junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA
-MT
), com a consequente redução da área considerada irregular.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento da tese recursal atinente à área consolidada, por configurá-la como inovação em sede recursal. No mérito, defendeu a
imprescritibilidade da ação de reparação de dano ambiental, a existência de nexo causal comprovada por relatórios técnicos e imagens de satélite, a inexistência de cerceamento de defesa diante da suficiência probatória constante nos autos, e a necessidade de manutenção da condenação por danos morais coletivos, em virtude da lesão ao bem jurídico difuso tutelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo
não
provimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da
r.
sentença proferida (Id. 254189694).

Os autos foram remetidos ao
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (
CEJUSC
) de 2º Grau
(Id. 261815257), com vistas à tentativa de composição entre as partes. Todavia,
não havendo êxito na conciliação
(Id. 280936861), os autos retornaram ao gabinete
deste Relator
para regular prosseguimento e apreciação do
recurso de apelação interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025